Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO INTEGRAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. ART. 42, § 1o, DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno no qual o recorrente, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu do recurso por deserção. Alega que recolheu o preparo e as custas no ato da interposição do recurso. Defende que o recurso deve ser conhecido, mesmo que a juntada dos comprovantes de pagamento tenha ocorrido posteriormente.
2. Preliminarmente, o agravante afirma que houve cerceamento de defesa em primeira instância. Assim, entende pela necessidade de recebimento do recurso para reanálise da sentença, sob pena de ser negado o direito a recurso. A preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o recurso foi considerado deserto pela Relatora. Logo, inviável a análise dos argumentos expostos no recurso inominado.
3. Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 que determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
4. Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95, evidenciando como deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo, e os respectivos comprovantes de pagamento.
5. No caso em questão a parte recorrente trouxe, apenas, as guias de recolhimento, deixando de anexar tempestivamente os respectivos comprovantes de pagamento. Portanto, não preenchendo os recursos os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o não conhecimento do recurso do autor.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sem condenação em honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.